Tribunal: STF
Processo: ARE 649349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito civil. Controvérsia restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (arts. 876 a 886 do Código Civil). Ofensa reflexa. 3. Incidência da Súmula 636. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.